Tribunal: TJDFT
Processo: 0715158-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715158-48.2024.8.07.0000 Classe: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria Elaine Lima dos Santos Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Elaine Lima dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal nos autos do processo no 0705354-02.2024.8.07.0018. O Juízo singular proferiu a decisão que ratificou o ato jurisdicional previamente proferido no regime do plantão judicial, nos seguintes termos (Id. 193253919): “A tutela de urgência foi parcialmente deferida pelo juiz plantonista, nos seguintes termos, ID 137996907: Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades (UTI PEDIÁTRICA), observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.” A recorrente, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, interpôs agravo de instrumento contra a aludida decisão, ao fundamento, em síntese, de que a regulação das vagas de UTI gera a ausência de vagas para atendimento imediato, e formulou o seguinte requerimento (Id. 57998778): “a) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência ou da tutela de evidência, uma vez que preenchidos os requisitos de ambos os instrumentos processuais – para: a. determinar ao DISTRITO FEDERAL e à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR da SES/DF (CERIH) que promovam em 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, a INTERNAÇÃO da parte requerente em LEITO DE UTI QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente b. concomitantemente, e desde já, AUTORIZAR a internação da parte requerente, nos mesmos termos acima, em QUALQUER HOSPITAL PARTICULAR, conveniado ou não com a rede pública de saúde, ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL, por INICIATIVA DIRETA DO(A) REPRESENTANTE da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC);” A Eminente Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira proferiu decisão liminar, no exercício do plantão judicial da 2a instância, tendo entendido que o requerimento pretendido já havia sido deferido e não havia outra medida judicial a ser ordenada naquele momento, senão vejamos: “Isso quer dizer que, o pedido liminar foi deferido, e ainda que parcialmente, certo é que a medida judicial foi alcançada, de modo que não se vislumbra outra medida passível de determinação judicial neste momento dos autos. Pensar diferente, seria imiscuir-se nos critérios técnicos da Central de Regulação, que segundo informações constantes dos autos a paciente, ora Agravante, já consta como prioridade 1 para internação, critérios estes, que salvo melhor juízo, devem ser aferidos pela mencionada Central de Regulação sob a ótica da determinação judicial, ou seja, avaliando-se a disponibilidade de leitos na rede pública e/ou particular contratada ou não contratada. Em sendo assim, sem desconsiderar o crítico e atual estado grave de saúde da paciente, ora Agravante, e ante as próprias determinações judiciais já deferidas em sede de 1a Instância, não há outro procedimento judicial neste momento dos autos. Logo, ouça-se, com urgência, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), o setor de regulação quanto ao cumprimento de medida judicial deferida em primeira instância, fazendo-se em seguida a imediata conclusão ao Relator Natural. Nesse contexto nota-se que a tutela provisória já foi examinada e deferida durante o regime de plantão judiciário, com a determinação de internação da recorrente em leito de UTI. Ademais, a zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível já procedeu à expedição das comunicações necessárias. Feitas essas considerações aguarda-se o transcurso dos prazos em curso. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator